Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS. AGRAVO PRONTO PARA JULGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julgam-se prejudicados os embargos de declaração que tratam dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este já se encontra pronto para imediato julgamento.
2. O deferimento da tutela de urgência depende da presença de elementos que tornem evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Na hipótese, as circunstâncias fáticas precisam ser apreciadas com maior aprofundamento, após a devida dilação probatória, sob pena de se impor ao réu/agravado medida temerária, desprovida de fundamentação jurídica razoável.
4. Dos bens imóveis sobre os quais deveriam recair a partilha, dois se encontram sob a posse da autora/agravante, o que fragiliza a alegação de imediata necessidade de obtenção dos valores pleiteados e, assim, a própria caracterização do perigo de dano necessário ao deferimento da tutela de urgência.
5. Ausente, também, o risco ao resultado útil do processo, pois, diante de eventual procedência do pedido, não haverá óbice para que, munida de um provimento definitivo, a autora/agravante promova a cobrança dos valores relativos aos aluguéis.
6. Recurso conhecido e desprovido.